Tribunal: TJMT
Processo: 0011384-90.2008.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011384-90.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Citação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCELO ARAUJO VIEIRA - CPF: 064.415.066-10 (APELANTE), JOAO VITOR DE MELO FERREIRA CORTES - CPF: 055.999.883-09 (ADVOGADO), MARCELO ARAUJO VIEIRA - CPF: 064.415.066-10 (APELADO), JOAO VITOR DE MELO FERREIRA CORTES - CPF: 055.999.883-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO, MARCELO ARAÚJO VIEIRA, PREJUDICADO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE
. CONSTRIÇÃO EFETIVADA.
CNIB
. INTERRUPÇÃO
DA PRESCRIÇÃO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC. A exequente sustenta a inexistência de inércia, apontando a realização de diversas diligências para a localização de bens. Recurso adesivo interposto
pelo devedor,
visando exclusivamente afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que, reconhecida a prescrição intercorrente, não caberia fixação de ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da parte exequente capaz de ensejar a prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em sentença que reconhece a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da prescrição intercorrente pressupõe inércia ou desídia da parte exequente em impulsionar o processo executivo, não se confundindo com diligências infrutíferas.

A parte exequente promove, ao longo do processo, sucessivas tentativas de localização de bens do devedor, inclusive mediante uso de sistemas judiciais como
Bacenjud
/
Sisbajud
e CNIB, o que demonstra interesse na persecução do crédito e afasta a inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ reconhece que atos processuais frutíferos, como efetiva constrição patrimonial, interrompem o curso da prescrição intercorrente, retroagindo à data da petição que os requereu.

A fixação de honorários sucumbenciais com base no reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a procedência da exceção de
pré
-
executividade, o que deixa de subsistir diante do afastamento da prescrição, prejudicando o recurso do executado quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da exequente provido. Recurso do executado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não se configura quando a parte exequente demonstra, de forma contínua e tempestiva, diligências efetivas voltadas à localização de bens do devedor, ainda que infrutíferas.

A inércia relevante para o reconhecimento da prescrição intercorrente exige conduta desidiosa da parte credora, não se presumindo a partir da ausência de êxito nas diligências realizadas.

A ocorrência de atos processuais frutíferos, como a constrição patrimonial por meio de sistemas como CNIB ou
Sisbajud
, interrompe o prazo da prescrição intercorrente, retroagindo à data do requerimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 924, V, e 921, § 4o e § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
594.062/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.03.2015,
DJe
25.03.2015; STJ, REsp 2174870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025,
DJe
10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0011384-90.2008.8.11.0003

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA e MARCELO ARAUJO VIEIRA
X
MARCELO ARAUJO VIEIRA e
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação cível,
um
interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, outro interposto
por MARCELO ARAÚJO VIEIRA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, declarou a prescrição do crédito exequendo e, por consequência, julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou o executado ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução
(sentença – id 288834383).

Irresignada, a
Cooperativa
pretende a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Em suas razões (
id 288834389
), sustenta que não houve inércia suficiente para configurar a prescrição intercorrente, uma vez que a execução seguiu curso regular, com diversas diligências realizadas para a localização de bens do executado.

Alega que as diligências infrutíferas realizadas durante o curso do processo não podem ser interpretadas como desídia da parte exequente.

Argumenta que não se operou a prescrição intercorrente, pois foram realizados diversos atos processuais visando o prosseguimento da execução.

Por sua vez, o executado também apelou da sentença
(id 288834400)
, visando exclusivamente afastar sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões,
defende
que, nos termos do art. 921, §5o do CPC, o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do processo deve resultar na extinção do feito sem ônus para as partes.

Argu
i
que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios é no sentido de que não cabe condenação em honorários advocatícios quando a sentença reconhece a ocorrência de prescrição intercorrente.

Pondera que, à luz do princípio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente não autoriza a fixação de verba honorária de sucumbência.

Em contrarrazões ao recurso do executado (
id
28883440
9
), a
Cooperativa
defende a manutenção da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões ao recurso da exequente (
id
288834403
), o executado pugna pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ambas as partes,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo a execução com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do recurso do banco.

Após detida análise dos autos, peço vênia para divergir do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

A controvérsia central reside na configuração ou não da prescrição intercorrente no curso do processo executivo, questão que demanda análise cuidadosa dos atos processuais praticados e da postura adotada pela parte exequente ao longo do feito.

O instituto da prescrição intercorrente, como é cediço, fundamenta-se na inércia prolongada do credor em promover atos efetivos para a satisfação de seu crédito, presumindo-se o desinteresse na persecução da execução quando esta permanece paralisada por tempo superior ao prazo prescricional previsto para a pretensão executiva.

Importante destacar que diferentemente da prescrição intercorrente, que trata da inércia do credor e paralisação dos autos, a prescrição do título por demora na citação, exige o transcurso do prazo prescricional sem a efetivação da citação do devedor.

No caso dos autos, a ação originariamente monitória,
proposta pela Cooperativa de Crédito SICREDI contra Marcelo Araújo Vieira
, foi ajuizada
em 07/11/2008
.

Foi realizada uma única t
entativa de citação pessoal em 06/02/2009
, que restou
infrutífera.

Na continuação a credora requereu a citação por edital, que foi deferida pelo Juízo singular, em 12/03/2009, id 288833931 – pág. 50, e efetivada em
04/11/2009 (
id 288833933 – pág. 01/04
).

Portanto, não há se falar em prescrição por demora na citação.

A sentença de
procedência da ação monitória
foi proferida
em 19/09/2012 (
id 288833933 – pág. 38/40
).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, requereu a exequente a
penhora em 10/03/2014
, deferido pelo Juízo no despacho de id 288833941
, resultando infrutífero.

Após diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, a Cooperativa requereu a s
uspensão do processo em 28/10/2015 (
288833941 – pág. 43),
por ausência de bens penhoráveis.

Em julho/2017 a credora impulsionou os autos, requerendo a penhora online de valores junto ao sistema
Bacenjud
/
Sisbajud
(id 288833941 – pág. 45/47).

Em que pese o reiterado esforço da Cooperativa na busca de bens para constrição, não obteve êxito.

Sabe-se que a
mera reiteração do pedido, pelo exequente, de diligências que já haviam sido realizadas via sistemas disponíveis ao juízo não caracteriza movimentação do feito para os fins de se afastar a prescrição

intercorrente prevista no artigo
921
,
§ 4o
, do
Código de Processo Civil
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“r
equerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de

prescrição intercorrente."(
EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS
, Rel. MinistroHumberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015,
DJe
25/03/2015).

Ocorre que, diferentemente do que concluiu o juízo sentenciante, o exame detalhado dos atos processuais revela não ter havido inércia ou desídia da parte exequente capaz de configurar o fenômeno da prescrição intercorrente.

Com efeito, a
parte exequente, ao contrário, promoveu reiteradamente diligências possíveis no intuito de localizar bens do executado, não se podendo confundir a infrutuosidade das diligências com inércia processual.

O sistema processual civil vigente não permite imputar ao credor as consequências da ausência de patrimônio do devedor ou da dificuldade em sua localização. A prescrição intercorrente pressupõe conduta desidiosa, negligente, o que não se observa no presente caso.

No
presente caso, verifica-se
a
efetiva
localização de

busca de bens de propriedade do executado, na consulta realizada junto ao sistema
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
, id 288834353.

Inclusive a Cooperativa requereu na manifestação de id 288834362 a expedição de termo de penhora (para averbação da penhora de
1/7 de cada
imóvel,
matrícula
s de
no 17.803 e
no
28.121, do RGI de Patrocínio-MG
).

A
ssim, a
análise da movimentação processual
evidencia
que a exequente jamais abandonou a persecução de seu crédito, valendo-se dos meios processuais disponíveis para tentar satisfazer a execução,
que aliás revelaram-se frutíferos
.

Importante salientar que a tempestividade dessas manifestações e a regularidade com que foram apresentadas demonstram o interesse permanente da exequente na satisfação de seu crédito
.

O princípio da efetividade da tutela executiva, que permeia o sistema processual civil, impõe que se garanta ao credor a possibilidade de satisfação de seu crédito reconhecido judicialmente, o que ficaria prejudicado caso se admitisse a prescrição intercorrente em casos como o presente, em que não houve abandono da causa.

Por essas razões,
tem-se
que não se configurou a prescrição intercorrente no caso em análise.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE
BENS.
SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA
PESSOAL.
DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. I - Na origem, a municipalidade ajuizou execução fiscal para cobrança de débitos
tributários.
O contribuinte apresentou exceção de
pré
-executividade, que foi rejeitada pelo juízo da execução. Após interposição de agravo de instrumento, a decisão foi mantida pelo Tribunal a quo, sob fundamento de que o bloqueio de bens interrompe o prazo da prescrição intercorrente e a citação por aviso de recebimento assinada por terceiro seria válida. II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1 .340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis. III - No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.
g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição
patrimonial.
V - Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793 .872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 29/5/2019.VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens
interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente .VIII - Em relação à alegada nulidade da citação, observa-se que o entendimento do Tribunal a quo está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, na citação realizada via Correios com aviso de recebimento (AR) na execução fiscal, não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado no AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do executado. Na mesma linha:
AgRg
no
AREsp
n. 593.074/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014,
DJe
de 19/12/
2014; REsp

n.
1.168.621/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
26/4/2012.IX - Recurso especial
improvido.
(STJ - REsp: 2174870 MG 2024/0368316-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Por consequência,

JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto
pelo executado, Marcelo Araújo Vieira,
que versava exclusivamente sobre a condenação em ônus sucumbenciais decorrentes do reconhecimento da prescrição intercorrente ora afastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025